Tribunal: TJSP
Processo: 2030478-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030478-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BARBARA COVASKI ANDRADE, são embargados MARCONDES D ANGELO
ASSESSORIA EMPRESARIAL e GUILHERME LARA MARCONDES D ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030478-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22180 - R
2
VOTO No: 22180
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
2030478-59.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGANTE: BARBARA COVASKI ANDRADE
EMBARGADO:
MARCONDES
D
ANGELO
ASSESSORIA
EMPRESARIAL E OUTRO
Embargos de declaração. Ausência das hipóteses que autorizam os
embargos de declaração. Efeito infringente ou modificativo que só
pode ser acolhido em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
de págs. 119/123 que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
O embargante alega omissão quanto ao pedido de
encaminhamento dos autos ao contador judicial.
É o relatório.
No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do CPC,
possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de se acolher estes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030478-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22180 - R
3
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Os cálculos devem ser apresentados nos limites
especificados no acórdão embargado.
EMBARGOS REJEITADOS.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator